Tribunal: TJDFT
Processo: 0734776-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO POR DECRETO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA.
1. A compreensão da norma deve observar, de forma lógico-sistemática, que o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto n. 11.846/2023 expressamente trata da forma de cálculo da comutação nos casos dos condenados que já haviam sido agraciados por comutações prévias, o que afasta a interpretação de que o art. 4o do mesmo diploma normativo veda a concessão de novo benefício em tais casos.
2. Recurso conhecido e provido.